Tribunal: TJES
Processo: 5006155-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006155-03.2021.8.08.0000

AGTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante/excipiente desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES) 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006155-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006155-03.2021.8.08.0000

AGTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
, haja vista estar inconformada com a r. decisão apresentada no ID nº 1814440, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá rejeitou a exceção de pré-executividade por ela promovida em execução manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, por entender, em síntese, que não foram apresentadas provas pré-constituídas necessárias a afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, ou mesmo demonstrado vício processual, lastreado em matérias de ordem pública.

Em sua petição de recurso, ID 1814439, a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que o exequente/agravado não provou a disponibilização dos recursos decorrentes da Cédula de Crédito Rural nº 40/05604-X em sua conta.

A p
retensão liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida (ID 1826400), e a parte agravada apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões (ID 2205677).

É o que me competia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 16 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006155-03.2021.8.08.0000

AGTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
pelo qual a agravante,
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
,
busca modificar a decisão proferida nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
deflagrada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
onde foi rejeitada a
exceção de pré-executividade
por ela oposta.

Em seus fundamentos (ID 1814439) a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial citado alegando, em síntese, que o exequente/agravado não provou a disponibilização dos recursos decorrentes da Cédula de Crédito Rural nº 40/05604-X em sua conta
.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pela agravante, tenho como assertivas as conclusões alcançadas na decisão atacada, da qual se pode colher:

“[...]
DECIDO
.

A exceção de pré-executividade é o meio de defesa, independentemente da garantia do Juízo e mediante simples petição, a possibilitar à parte executada arguir determinado vício processual, lastreado em matérias de ordem pública, sendo imprescindível a presença de prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, em que o juiz poderá reconhecer, de ofício, o direito pleiteado.

No caso dos autos, embora a parte executada alegue que o crédito não restou disponibilizado pela instituição bancária, sequer fez prova de suas alegações.

Por outro lado, através do demonstrativo acostado às fls. 13/15, não restam dúvidas acerca da inadimplência da parte executada, bem como da disponibilização dos valores contratados, sendo desnecessária a prévia notificação da executada para ensejar o ajuizamento da presente execução.

Portanto, restando comprovada a existência da dívida, entendo pelo indeferimento da exceção de pré-executividade.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pela parte executada.

[...]”(ID 1814440)

Assim, conforme constou da decisão objurgada, em contraposição ao que foi alegado pela Agravante, a qual não comprovou que o Agravado não disponibilizou recursos por ela contratados em sua conta, este,
através do demonstrativo acostado às fls. 13/15 dos autos de origem, comprovou a liberação dos mencionados valores.

Não bastassem tais fundamentos, os quais, entendo como assertivos, tenho que o exame pormenorizado das questões apresentadas em favor da agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da
exceção de pré-executividade,
da forma como apresentada, porque, como já mencionado, despida de prova pré-constituída a comprovar, de plano, suas alegações e, pelo que se pode colher da decisão vergastada, a prova dos autos é contrária a sua tese, pois, conforme registrou o julgador de origem,
“[...]através do demonstrativo acostado às fls. 13/15, não restam dúvidas acerca da inadimplência da parte executada, bem como da disponibilização dos valores contratados [...]”.
(ID 1814440)

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública, ou que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental e, no caso dos autos, não identifico qualquer irregularidade no contrato executado, ou documento hábil a comprovar que os valores contratados juntos a instituição financeira não teriam efetivamente sido disponibilizados em favor da Agravante.

Assim, não se verifica a necessária prova pré-constituída de mácula e/ou vício no título executado, sendo a instrução probatória incabível em sede de pré-executividade. Neste sentido trago precedentes do STJ e desta Corte:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO – IMPOSSIBILIDADE – “Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Discussão de suposto excesso. Impossibilidade. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – PET-Ag-REsp 745.717 – (2015/0173589-0) – 1ª T. – Rel. Min. Gurgel de Faria – DJe 14.02.2017 – p. 1861) [Não existe grifo no original]

ACÓRDÃO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – 1- Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2- A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação. 3- Recurso conhecido e improvido. (TJES – AI 0003924-51.2018.8.08.0014 – Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – DJe 26.10.2018) [Não existe grifo no original]

AGRAVO REGIMENTAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – S – TRANSCRIÇÃO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOME NA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO-CABIMENTO – 1- Não se conhece do recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alínea "c", da CF, quando o recorrente não logrou demonstrar a similitude fática entre os acórdãos em confronto, deixando de demonstrar a indicação precisa dos elementos não só jurídicos, como fáticos, que tornam os dois julgados semelhantes, não sendo bastante a mera transcrição de ementas, com destaque dos trechos que mais beneficiam a tese da parte. Precedentes. 2- Para que haja inversão do ônus da prova, na execução fiscal, quanto à prática de algum dos ilícitos previstos no art. 135 do CTN, basta que o nome dos sócios-dirigentes da pessoa jurídica figure na certidão de dívida ativa. 3- Se é do contribuinte o ônus de provar que não incorreu nos atos ilícitos descritos no art. 135 do CTN, mostra-se incabível o manuseio de exceção de pré-executividade, a fim de demonstrar que não houve, no plano fático, excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devido à ínsita necessidade de dilação probatória para tal espécie de alegação. 4- A ilegitimidade passiva do devedor somente pode ser suscitada em tal veículo de defesa quando não demandar dilação probatória, nos termos do Recurso Especial nº 1.136.144/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 5- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-REsp 1.144.647 – (2009/0113466-8) – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – DJe 14.02.2011)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou a exceção ofertada. Execução lastreada em cheques que possuem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, I, do CPC. Alegações pertinentes a vícios de vontade (coação) na emissão dos títulos exigem cognição aprofundada e devem ser arguidas pela via própria. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2132077-17.2015.8.26.0000; Ac. 8878125; Araras; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Junior; Julg. 05/10/2015; DJESP 13/10/2015).

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006155-03.2021.8.08.0000

AGTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante/excipiente desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.